Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706334-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, REINALDO HERMEDO POERSCH, ROSANGELA MARIA FRECHIANI VIEIRA, TANIA MARIA ALVES VIEIRA HUTCHISON, ESPÓLIO DE JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora